Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. DESPESAS IPTU, ÁGUA E LUZ NÃO ABRANGIDAS PELO DÉBITO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 917, §2o, inciso I e II, do Código de Processo Civil estabelece que haverá excesso de execução quando o exequente pleitear quantia superior ao título, assim como quando a execução recair sobre coisa diversa daquela declarada no título.

2. O art. 503, do CPC, estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

3. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados.

4. Em que pese os argumentos recursais dos agravantes/credores, no sentido de que as despesas atinentes ao IPTU, água e energia são devidas, por estarem expressamente previstas na cláusula V do contrato celebrado pelas partes, analisando o conteúdo processual, observa-se que tais rubricas não compuseram o débito passível de cobrança, no âmbito do cumprimento de sentença instaurado na origem, por não terem sido objeto da ação originária, tampouco estarem insertos no título executivo judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.